Tribunal: TCU
Processo: 020.166/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação formulada pela empresa Híbrida Serviços de Consultoria Ltda. EPP em que noticia a ocorrência de possíveis irregularidades na Tomada de Preços 11/2022, conduzida pela Prefeitura Municipal de Benevides-PA. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno/TCU e no art. 103 da Resolução/TCU 259/2014, em: 9.1. determinar à Prefeitura Municipal de Benevides-PA, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, e em complemento ao subitem 1.6.1 do Acórdão 2137/2023-TCU-Segunda Câmara , que, no prazo de 15 (quinze) dias, adote providências com vistas a admitir, caso necessário, a prorrogação da vigência do Contrato 422/2022, celebrado com a Associação Brasileira de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (Abradesa), somente até a conclusão das ações previstas no cronograma original do Projeto Técnico Social objeto da Tomada de Preços 11/2022, porém desde que tal medida não exija aportes adicionais de recursos federais; 9.2. dar ciência à Prefeitura Municipal de Benevides-PA, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada na Tomada de Preços 11/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.2.1. exigência, pelos subitens 7.1.4 e 7.1.5 do edital, de que as empresas licitantes apresentem em seu quadro permanente, na data prevista para entrega das propostas, determinados profissionais de nível superior, contrariando a jurisprudência do Tribunal de Contas da União (Acórdãos 1.084/2015, Relator Ministro Benjamin Zymler; 1.446/2015, Relator Ministro Augusto Sherman; e 3.291/2014, Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues, todos do Plenário; e Súmula- TCU 272); 9.3. informar à Prefeitura Municipal de Benevides-PA, ao representante e à Associação Brasileira de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (Abradesa) sobre o presente Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que fundamentam a deliberação, ora encaminhada, podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.4. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso II, do Regimento Interno/TCU, sem prejuízo de que a AudContratações monitore a determinação supra, no âmbito do TC Processo 008.809/2023-2 .